Tribunal: TJES
Processo: 5000027-49.2021.8.08.0005
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000027-49.2021.8.08.0005
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: ERCILIA MURRO MOREIRA DE PAULA
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000027-49.2021.8.08.0005

RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA

RECORRIDO: ERCILIA MURRO MOREIRA DE PAULA

JUIZ SENTENCIANTE: EVANDRO COELHO DE LIMA

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA ULTRA PETITA. OCORRÊNCIA. CASSAÇÃO DE SENTENÇA APENAS QUANTO A PARTE QUE ULTRAPASSA O QUE FOI PLEITEADO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ARTIGO 14, CDC. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a parte autora requer a repetição de indébito, bem como reparação por danos extrapatrimoniais em razão de descontos indevidos em sua aposentadoria, decorrentes de empréstimo não contratado junto ao requerido.

Nas razões recursais (ID 4009123),
o réu, almejando que a sentença seja reformada, alega que a condenação é
ultra petita
, pois inexiste pedido de condenação em danos materiais, não havendo, portanto, requerimento de devolução em dobro. Ainda, defende a ausência de comprovação dos danos materiais e a inocorrência de danos extrapatrimoniais. Subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Ainda, acerca da alegação de que a sentença proferida é ultra petita, entendo que tais fundamentos merecem prosperar em tal ponto.

Em análise detida à exordial (ID 4008772) e seu posterior aditamento (ID 4009086), vislumbro que não há pedido expresso, tampouco fundamentação quanto aos danos materiais, razão pela qual a r. Sentença debatida é eivada de erro e deve ser cassada tão somente na parte que ultrapassa o que foi pedido pelo autor, qual seja, a condenação do Recorrente ao pagamento dos valores em dobro.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – Empréstimos consignados – Ação declaratória e indenizatória – Sentença de procedência – Insurgência do réu. PRELIMINARES - I. Cerceamento de defesa – Inocorrência – Documentação acostada aos autos suficiente ao conhecimento e elucidação da controvérsia – Juiz que é o destinatário das provas, competindo a ele julgar antecipadamente a lide quando considerar prescindível a produção de outras provas - Preliminar rejeitada -
II. Sentença ultra petita – Requerimento autoral de restituição simples – Magistrado de origem que concedeu a restituição em dobro – Sentença que decidiu além dos limites em que proposta a ação – Nulidade parcial do r. decisum – Precedente do STJ - Preliminar parcialmente acolhida.
MÉRITO - Impugnação veemente das assinaturas apostas nos contratos – Perícia grafotécnica não produzida em alguns dos contratos – Réu que não se desincumbiu de seu ônus – Inteligência dos arts. 428, I e 429, II do CPC – Laudo pericial realizado em dois dos sete contratos que concluiu que a assinatura não partiu do punho do autor – Falha na prestação de serviço do banco, que responde pelos prejuízos causados ao consumidor – Súmula 479 do STJ – Invalidade das contratações reconhecida – Devolução na forma simples (sentença ultra petita) - Ademais, não comprovada a má-fé – Descontos que não superaram o valor disponibilizado à parte autora e não ensejaram cobrança vexatória ou inscrição em cadastros restritivos – Danos morais não configurados – Precedente desta C. Câmara – Ação parcialmente procedente – Sucumbência recíproca – Redistribuição das verbas honorárias e sucumbenciais, ressalvada a gratuidade da justiça - Recurso parcialmente provido, rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa e acolhida, parcialmente, a preliminar de sentença ultra petita. (TJSP; Apelação Cível 1003760-34.2021.8.26.0347; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de Matão - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/10/2022; Data de Registro: 26/10/2022)

Dessa forma, reconheço a nulidade parcial da decisão,
de forma a sanar o vício discutido,
pois é evidente que o juízo
a quo

condenou o Recorrente além dos pedidos autorais pleiteados, os quais foram limitados à declaração de inexistência de relação contratual, inexistência do débito e reconhecimento dos danos morais.

No mérito, por tratar-se o presente caso de típica relação jurídica de consumo, o Recorrente, em razão da má prestação do serviço, deve ser responsabilizado, independentemente da existência de culpa, pela fraude na contratação, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, o banco réu não se desincumbiu de provar a ausência na falha da prestação de serviço, nos termos do artigo 373, II, CPC, não comprovando qualquer meio utilizado para evitar eventuais fraudes que pudessem ser praticadas por terceiro (Súmula 297, STJ).

Já a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do Recorrente em razão do defeito dos serviços, bem como em razão da negativação indevida do nome do autor, cujos danos são considerados i
n re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo mesmo.

O arbitramento dos danos morais em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mostra-se razoável na espécie, não merecendo qualquer reparo.

I
STO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para afastar, apenas, a condenação do réu ao pagamento dos valores descontados e em dobro em razão de julgamento
ultra petita
, mantendo, no mais, a r. Sentença em todos os seus termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)